Tribunal: TJSP
Processo: 1085231-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato formalmente pactuado – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento do devedor – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Reconvenção – Objetivo de recebimento de

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato formalmente pactuado – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento do devedor – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Reconvenção – Objetivo de recebimento de crédito oriundo de relação jurídica própria – Cobrança legítima – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085231-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON DOS
SANTOS
MARREIROS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085231-08.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.657 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1085231-08.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Robson dos Santos Marreiros.
Apelada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
NPL Ipanema VI Não Padronizado.
Juiz: Marcos Roberto de Souza Bernicchi.
Voto 24.657
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
DANO
MORAL

Relação
jurídica
caracterizada,
decorrente de contrato formalmente pactuado

Cessão de crédito regular Ato que independe do
consentimento do devedor Ausência de ilícito na
remessa de nome a cadastro de inadimplentes
Indenização indevida Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
RECONVENÇÃO Objetivo de recebimento de
crédito oriundo de relação jurídica própria

Cobrança legítima Sentença mantida Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 111/113, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral, movida pelo apelante ao apelado honorários
advocatícios de 20% do valor da causa e julgou procedente a reconvenção
para condenar o autor ao pagamento de R$ 2.767,13, com correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085231-08.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.657 - (rcs)
3
e juros desde a propositura da reconvenção, além de honorários advocatícios
de 20% do valor da condenação.
Diz-se da ausência de comprovação do débito. Sustenta que não
deixou qualquer débito em aberto junto à empresa cedente. A apresentação de
documento assinado comprova apenas a relação que manteve com a cedente,
mas não comprova a existência de débito. A certidão de débitos cedidos não
confere legitimidade para a cobrança efetuada. Afirma que os documentos
não se referem ao débito impugnado porque possuem valores divergentes.
Insiste que a negativação foi realizada no valor de R$ 2.441,21 e a certidão de
fl. 95 demonstra cessão de R$ 1.092,24. As telas sistêmicas não contribuem
para o deslinde do feito por serem prova unilateral. Aduz que não foi
comprovada a cessão de crédito. Demais, afirma que não foi comprovada a
notificação acerca da cessão, na forma do art. 290, do Código Civil. Sustenta
que é parte ilegítima para responder pela reconvenção porque jamais houve
qualquer negócio jurídico entre as partes. Insiste que não foi comprovada a
existência do crédito. Alega que ficou caracterizado o dano moral, a decorrer
da simples inscrição indevida. Colaciona jurisprudência. Pede que a
indenização seja fixada no valor mínimo de R$ 20.000,00 (fls. 117/128).
Veio resposta (fls. 132/138).
Determinado recolhimento da taxa judiciária relativa à
reconvenção (fl. 141) do que cumprido (fls. 143/146).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A autora formulou pedido de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085231-08.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.657 - (rcs)
4
de inexigibilidade do débito e o cumulou com indenização por dano moral,
sob a alegação de irregularidade do apontamento de seu nome em cadastro de
inadimplentes, no valor de R$ 2.441,21 porque não reconhece o débito em
causa (fls. 01/09).
Na contestação, a apelada demonstrou que a restrição foi
efetuada de forma legítima, em razão de saldo devedor decorrente de cessão
de crédito pactuada com a empresa Viavarejo, e apresentou reconvenção
visando à cobrança de R$ 2.767,13 (fls. 34/47).
Veja-se que a ré juntou comprovante da cessão de crédito (fl. 95)
e o instrumento contratual assinado pelo autor (fls. 92/93).
Confrontado com tais papéis e evidências, o autor continuou a
sustentar inexigibilidade da dívida alegando ineficaz a cessão de crédito e
porque os valores apontados não coincidem com aqueles constantes dos
documentos apresentados.
Quanto à divergência de valores, de se anotar que, aqui, está a se
cuidar de ação de inexistência de débito e não pedido revisional de
cláusulas contratuais. Óbvio que a cedente fez incidir encargos na evolução
da dívida não cabendo ao autor, agora, discutir aludida questão, se o pedido
inicial não é nesse sentido.
No que se refere à cessão de crédito, o artigo 287, do Código
Civil, estabelece que a cessão de crédito abrange todos os seus acessórios
ou seja, o mesmo crédito subsiste, transmitindo-se com todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085231-08.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.657 - (rcs)
5
predicados ao cessionário. Incide, da mesma maneira, o disposto no artigo
293 da lei civil.
E a notificação do devedor não é requisito de validade da cessão
de crédito eventual ausência não a tornaria nula, pois que independe da
vontade do obrigado o assunto é surrado.
A respeito, escreve Maria Helena Diniz que “Trata-se de um
negócio jurídico bilateral, ou melhor, de um contrato, visto que nela devem
figurar, imprescindivelmente, o cedente, que transmite seu direito de crédito
no todo ou em parte, e o cessionário, que os adquire, assumindo sua
titularidade. Além da manifestação da vontade de quem pretende transferir
um crédito, será necessária a aceitação expressa ou tácita de quem o recebe.
O cedido (devedor) não intervém no negócio jurídico, pois sua anuência é
dispensável, sendo suficiente que se lhe comunique a cessão, para que ele
possa saber quem é o legítimo detentor do crédito, para poder pagar-lhe a
prestação devida no momento oportuno” (Curso de Direito Civil Brasileiro,
24a edição, Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 2009, págs. 457/458)
negrejei.
O entendimento, assim, é acerca da ausência de nulidade na
cessão de crédito, que independe da manifestação de vontade do devedor e,
no caso, não há prova alguma de pagamento ou que este tenha ocorrido para
credor diverso.

Em linhas gerais, o autor nunca negou, efetivamente, a
contratação com a Viavarejo. Limitou-se a questionar a inclusão indevida de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a ausência de prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085231-08.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.657 - (rcs)
6
notificação. Se reconhece a relação jurídica, caber-lhe-ia, unicamente,
comprovar o pagamento, vez que não é possível à ré a produção de prova de
fato inexistente (diabólica). Noutras palavras, haveria de comprovar que a
dívida decorrente do contrato estava quitada (para tanto, bastava exibição do
comprovante respectivo do que não ocorreu). Incide, por outro lado, o teor
da súmula 359 do STJ.
Portanto, não se desincumbiu o autor do ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos de seu direito. E, pela prova documental
trazida aos autos, não há a verossimilhança necessária para a inversão do
ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código do Consumidor.
Desse modo, não era hipótese de reconhecer inexigibilidade de
débito porque o próprio autor não se insurgiu contra aquilo que pactuou
com a Viavarejo. De igual sorte, não há se falar em dano moral uma vez que
a apelada não praticou ilícito algum ao remeter o nome do autor a cadastro de
inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito reconhecido (art.
188, I, do Código Civil).
No que se refere à reconvenção, em que a empresa ré pretende o
recebimento de crédito oriundo de relação própria, há prova documental
suficiente de sua existência, e, portanto, está de acordo com o disposto no art.
343, caput, do CPC.
Nesse contexto, os débitos em nome do reconvindo estão
comprovados pelos documentos de fls. 91/94, demonstrada a legitimidade da
cobrança. De outro lado, é cediço que o pagamento deveria ser provado pelo
autor por meio de documentos idôneos, do que não cuidou fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085231-08.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.657 - (rcs)
7
Dessa forma, evidenciada a relação jurídica, além da inexistência
do pagamento devido, a cobrança do crédito se mostra legítima.
A sentença se mantém, assim, como proferida.
Por fim, não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC porque a verba
honorária já foi fixada no limite máximo (fl. 113).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso